Tribunal: TJDFT
Processo: 0741296-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741296-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ PETROLA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: MARCO ANTONIO CABRAL DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS, GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de partilha dos bens do inventariado, sob o argumento de existência de questão prejudicial a ser solucionada, relativa ao trâmite do processo de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizado por PATRICIA MARIA DE FREITAS (0707285-49.2019.8.07.0007 - 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF). Apesar de tais aspectos processuais, constata-se que a pretendida companheira não se encontra cadastrada nos autos do presente recurso. Assim, a fim de se evitar eventuais alegações de nulidade, e tendo em vista que a solução a ser proferida impactará diretamente na sua esfera jurídica e patrimonial, retornem-se os autos à Secretaria para efetivação do supracitado cadastramento e intimação da terceira interessada (Sra. Patrícia Maria de Freitas) com o objetivo de apresentação de resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator